Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737191-03.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: R. M. C. X. PACIENTE: R. M. C. X. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.M.C.X., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF e como ilegal o recebimento da denúncia pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9o, e artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (processo n. 0712250-30.2020.8.07.0009). Informou o douto impetrante, o qual atua em causa própria, que foi surpreendido com a ação penal, que tem como suposta vítima L.M.P.X., a qual, contudo, já declarou por meio de escritura pública (ID 40899676) que não convive, nunca conviveu, coabitou ou teve hospitalidade com o paciente. Alegou que o feito se encontra em fase de alegações finais e o paciente está ameaçado de sofrer restrição de sua liberdade em face de eventual sentença condenatória. Apontou que a peça acusatória não pode ser genérica, porquanto os fatos devem ser individualizados, todavia, diante da ausência de justa causa, deve ser imediatamente rejeitada, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, ou trancada, a teor do artigo 648 do mesmo Estatuto. Requereu, liminarmente, a suspensão dos autos no 0712250-30.2020.8.07.0009 até o julgamento final do “writ”, e, no mérito, o trancamento da ação penal. Instado, o impetrante/paciente instruiu o feito com as peças necessárias à análise do pedido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia oferecida em desfavor do paciente pelo Ministério Público (ID 41100402): No dia 2 de setembro de 2020, por volta das 10h15min, na QR 406, CONJUNTO 5, CASA 27, SAMAMBAIA/DF, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade corporal de sua sobrinha, L. M. P. X., ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 12/13, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, fazendo-a temer por sua integridade física e bem-estar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, livre e conscientemente, ameaçou sua irmã, T. M. C. X., de causar-lhe mal injusto e grave, fazendo-a temer por sua integridade física e bem-estar. Segundo restou apurado, nas circunstancias de tempo e local supracitadas, o denunciado, ameaçou sua sobrinha, L., enviando-lhe mensagens de texto, dizendo: “vou te pegar”, bem como a ofendeu verbalmente, chamando-a de “puta”. Não satisfeito, o denunciado, ao chegar em casa, sem motivo aparente, puxou-a pelo braço e passou a agredi-la com chutes e tapas, jogando-a ao chão e causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 13-14). Após as agressões, a genitora da vítima e irmã do denunciado, T., compareceu ao local a fim de socorrer sua filha, ocasião em que o denunciado se armou com uma barra de ferro e ameaçou agredir a segunda vítima. Os delitos praticados ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o denunciado é tio e irmão das vítimas, respectivamente, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 11.340/2006. Estando, portanto, RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER, incurso no art. 129, §9o e no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, pelos fatos praticados contra a vítima LAURA; e incurso no art. 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, (...). A denúncia foi recebida em 22-outubro-2020 (ID 75277805 da ação penal referência). O paciente foi preso em flagrante delito pelos fatos, em 2-setembro-2020. Em audiência de custódia ocorrida em 3-setembro-2022 lhe foi concedida a liberdade provisória, mediante condições, bem como aplicadas medidas protetivas de afastamento em relação às vítimas (ID 41100384, pp. 27-30). A Defesa apresentou resposta a acusação e arrolou testemunhas (ID 79728204 da ação penal referência). Posteriormente, o paciente requereu a habilitação nos autos para exercício de mandato próprio, o que foi deferido pelo Juízo. Logo após, o paciente, em causa própria, pugnou pela instauração de incidente de insanidade mental em relação à sua pessoa. Na ocasião da audiência de instrução, com o paciente/acusado presente, foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos da ata do ID 100743403 da ação penal referência. Instaurado o Incidente de Insanidade Mental n. 0714133-75.2021.8.07.0009 e homologado o laudo de exame psiquiátrico em 21-setembro-2022 (decisão no ID 137520953 da ação penal referência). Revogadas as medidas protetivas fixadas em favor das vítimas, nos termos do constante na decisão de ID 118268032 da ação penal referência. As vítimas e testemunhas já foram ouvidas em audiência de instrução, bem como o paciente interrogado, e, atualmente, os autos encontram-se aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes (ID 41100386). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pleito liminar cinge-se à suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “writ”. No caso, o paciente não se encontra preso por estes fatos e o feito transcorreu regularmente, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, não prosperando a alegação do paciente de que foi “surpreendido com a acusação”, pois tanto antes quanto depois da instauração do incidente de insanidade mental foi regularmente defendido, bem como ele próprio peticionou nos autos, em causa própria, em diversas oportunidades, ao longo da marcha processual. No caso, não há constrangimento ilegal urgente que justifique a suspensão da ação até o julgamento do mérito da impetração, que ocorrerá em breve. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, a fim de suspender o curso da ação neste momento. As alegações defensivas quanto ao mérito da impetração impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator